Tribunal: STF
Processo: RE 405178
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDORES MILITARES DE MENOR
 PATENTE OU GRADUAÇÃO - RECONHECIMENTO DE SEU DIREITO À
COMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86% - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Assiste, aos servidores
militares de menor patente ou graduação, o direito à complementação
do reajuste de 28,86%, concedido pela Lei nº 8.622/93 e pela Lei nº
8.627/93, reconhecida, no entanto, à Administração Pública, a
possibilidade de proceder à compensação desse reajuste com os
acréscimos decorrentes do reposicionamento resultante dos diplomas
legislativos mencionados. Precedentes.